Tribunal: STF
Processo: HC 229874
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MAUS ANTECEDENTES: CONFIGURAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006: INAPLICABILIDADE. REGIME FECHADO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 785.287/AM.



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 547 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. O título condenatório transitou em julgado em 17/02/2022 (e-doc. 7, p. 185).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, não conhecido pela Desembargadora Relatora (e-doc. 17, p. 2-8). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. A Ministra Relatora indeferiu liminarmente o writ, seguindo-se o mencionado agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante afirma preenchidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Destaca a ausência de prova de dedicação a atividades criminosas. Frisa a pequena quantidade de droga apreendida (258 gramas de cocaína). Diz ser a paciente primária e ter bons antecedentes. Alega que processos em andamento não são aptos a afastarem o privilégio. Sustenta cabível a fixação do regime semiaberto.



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo STJ, fixando-se o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena enquanto não apreciado o mérito do presente habeas corpus. No mérito, pede a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com o afastamento do regime inicial fechado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 17/02/2022, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 28/06/2023. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a inicial, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    10. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    11. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, “desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. ” 



    12. Na hipótese dos autos, o Juízo sentenciante, ao proceder à dosimetria da pena, afastou a incidência do redutor ante a existência de maus antecedentes (e-doc. 7, p. 56). Tal visão foi considerada correta pelo Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso de apelação da defesa (e-doc. 7, p. 121-131). 



    13. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça, aludindo aos fundamentos empregados nas instâncias ordinárias, concluiu inexistir ilegalidade no afastamento do redutor sob os seguintes fundamentos:



    “Como apontado na decisão agravada, o Tribunal de origem afastou a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 mediante a seguinte fundamentação:



    ‘Da percuciente análise dos autos, verifico que o Impetrante tem como pretensão a reforma da sentença de fls. 441-449, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2.ª Vara da Comarca de Manicoré/AM, a fim de que a causa especial de redução de pena, prevista no art. 33, § 4.°, da Lei n.° 11.343/2006, seja reconhecida e calculada sobre a reprimenda fixada à, ora, Paciente, e, nesta extensão, fixado o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, além de averiguada a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade para a restritiva de direitos.



    Ocorre que, analisando os autos originais, pude verificar que o processo transitou em julgado em 17 de fevereiro de 2022 (vide item 104.1).



    Assim, desde logo, assevero que a irresignação do Impetrante desafia, em regra, a interposição de Revisão Criminal, nos termos do que dispõe o art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, já que o inconformismo se dirige ao teor da decisão transitada em julgado.



    (...)



    Não obstante isso, ainda que constatada a utilização do presente writ como sucedâneo recursal, acarretando, desse modo, o não conhecimento da Ação, é possível, contudo, a concessão da ordem, ex officio, acaso seja verificada, no caso concreto, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.



    In casu, o Impetrante tenta emplacar a tese de que o decisum proferido pelo Magistrado de primeiro grau, encontra-se eivado de ilegalidade, na medida em que não reconheceu o tráfico privilegiado à Paciente, já que esta seria primária e possuidora de bons antecedentes, além de não integrar organização criminosa.



    No entanto, a fundamentação utilizada pelo Juízo de piso para afastar o reconhecimento da causa especial de redução da pena, prevista no § 4.°, do artigo 33, da Lei de Drogas, foi a de que a Ré não preenchia um dos requisitos previstos no sobredito dispositivo, porquanto restou constatado que a Acusada se dedicava à atividade criminosa.



    Ainda que assim não fosse, em consulta ao nome da Paciente no sistema PROJUDI, pude vislumbrar - além dos diversos processos que ainda estão em andamento, inclusive, todos pela prática do crime de tráfico de drogas – o processo de n.° 0000297-15.2014.8.04.5600, dando conta de que a Acusada fora condenada, com sentença já transitada em julgado, por fato anterior ao discutido na Ação Penal destes autos (n.°0000324-95.2014.8.04.5600).



    Assim, afiro que o fato de a sentença penal condenatória contra a Acusada, nos autos n.º 0000297- 15.2014.8.04.5600, ter transitado em julgado em 11/10/2021, e por versar sobre fatos ocorridos no dia 09/07/2010, ou seja, antes do crime de tráfico de drogas aqui analisado, porquanto este ocorreu no dia 16/04/2011, denota uma recalcitrância delitiva por parte da Paciente e sendo possível verificar os seus maus antecedentes.



    Tal posicionamento encontra-se em conformidade com a jurisprudência da Colenda Corte Cidadã, senão vejamos:



    (...)



    Dessarte, de qualquer maneira não haveria que se cogitar da aplicação da causa especial de diminuição da pena, seja pela constatação de que a Acusada se dedica a atividades criminosas, seja porque possui maus antecedentes.



    Sendo assim, além da inadequação da via eleita para combater os fundamentos do decisum emanado pela Autoridade Impetrada, não vislumbro ilegalidade patente, hábil à concessão, de ofício, da ordem impetrada.



    À vista do exposto, tendo como base os fundamentos supra, em consonância com o parecer do Graduado Órgão do Ministério Público, INDEFIRO, a Petição inicial e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, conforme o disposto no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, de acordo com a norma prevista no art. 3.º do Código de Processo Penal, razão por que NÃO CONHEÇO DO WRIT, pelos motivos acima alinhavados.’ (fls. 1.003/1.007)



    Com efeito, para que o agente seja beneficiado com a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, devem ser preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ser o agente ser primário; de bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. Assim, a ausência de preenchimento de qualquer dos requisitos acima elencados, implica a não aplicação da causa de diminuição de pena.



    Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos.



    Quanto às duas últimas condições, a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa.



    No mesmo sentido temos os seguintes julgados:



    (...)



    No caso em análise, o Tribunal de origem afirmou que a paciente não preenchia os requisitos para a aplicação da redutora, pois apesar de tecnicamente primária, destacou-se que ‘em consulta ao nome da Paciente no sistema PROJUDI, pude vislumbrar - além dos diversos processos que ainda estão em andamento, inclusive, todos pela prática do crime de tráfico de drogas – o processo de n.° 0000297- 15.2014.8.04.5600, dando conta de que a Acusada fora condenada, com sentença já transitada em julgado, por fato anterior ao discutido na Ação Penal destes autos (n.° 0000324-95.2014.8.04.5600). Assim, afiro que o fato de a sentença penal condenatória contra a Acusada, nos autos n.º 0000297-15.2014.8.04.5600, ter transitado em julgado em 11/10/2021, e por versar sobre fatos ocorridos no dia 09/07/2010, ou seja, antes do crime de tráfico de drogas aqui analisado, porquanto este ocorreu no dia 16/04/2011, denota uma recalcitrância delitiva por parte da Paciente e, sendo possível verificar os seus maus antecedentes’.



    Como visto, restou consignado no acórdão atacado a presença de maus antecedentes da paciente, circunstância legal que impede a concessão do benefício pleiteado.



    Além disso, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo rito célere e cognição sumária.” (e-doc. 18, p. 73-78, grifos nossos).



    14. Consoante consignado, ao contrário do afirmado pela defesa, não foram utilizados processos em andamento como fundamento para se afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Considerou-se, a título de maus antecedentes, condenação por crime cometido antes do delito objeto da ação penal em discussão, mas com trânsito em julgado posterior, para inviabilizar a concessão da benesse. Inexiste ilegalidade no ponto. 



    15. Ensina abalizada doutrina que, para fins de caracterização dos maus antecedentes, é suficiente a existência de uma condenação penal definitiva por fato anterior ao crime cuja pena esteja sendo individualizada, pouco importando o momento que se deu a preclusão máxima do título condenatório (MASSON, Cléber. Direito Penal Esquematizado - Parte Geral, 10ª ed., MÉTODO, 2016, p. 726-727).



    16. Nesse mesmo sentido, firmou-se o entendimento desta Corte. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APÓS O COMETIMENTO DO CRIME SUJEITO À CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Condenações transitadas em julgado após o cometimento dos crimes objeto da condenação são aptas a desabonar, na primeira fase da dosimetria, os antecedentes criminais para efeito de exacerbação da pena-base (CP, art. 59). 3. Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 117.737/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2013, p. 04/11/2013; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INSTITUTOS DIFERENCIADOS. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO NOVO CRIME, QUE NÃO CONFIGURE REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DE NOVA AÇÃO PENAL. CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. 1. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64 do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes. 2. Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá registros criminais valorados pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa sentença condenatória anterior. 3. É viável, para fins de maus antecedentes, a consideração de condenação por fato anterior quando o seu trânsito em julgado tiver ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 135.400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/06/2017, p. 05/09/2017).



    17. Com efeito, em virtude dos maus antecedentes, não estão atendidos, portanto, os requisitos para o implemento da minorante, inexistindo constrangimento ilegal. Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – CABIMENTO. A decisão mediante a qual inadmitido habeas corpus equipara-se a pronunciamento denegatório, sendo impugnável mediante recurso ordinário. PENA – DOSIMETRIA – CONDENAÇÕES CRIMINAIS. Ante diversas condenações definitivas, viável é, na individualização da pena, considerar uma, como maus antecedentes, e outra, a título de reincidência. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Maus antecedentes e reincidência afastam a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais.”



    (RHC nº 201.227/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/06/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. (...) 9. Aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 afastada pelas instâncias anteriores forte nos maus antecedentes do paciente. Precedentes. (...) 14. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 208.260-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 15/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE nº 593.818-RG/SC, Tema RG nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 3. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 4. Não há bis in idem na valoração negativa de condenação anterior na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa (arts. 59 e 68 do CP), e a sua utilização, na terceira, para afastar a incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado — § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 211.324-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/12/2022, p. 10/01/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 206.199-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    18. Quanto à fixação do regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais, atentando-se, no caso de tráfico de drogas, para a preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, quais sejam, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    19. Na espécie, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 8 anos de reclusão (5 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão), a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade na definição do regime mais severo. Na sentença condenatória, mantida pelo Tribunal de Justiça, o Juízo de origem destacou as especificidades do crime, assentando serem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Eis os fundamentos lançados:



    “Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, infiro que:



    (...)



    6. As circunstâncias do crime são negativas, considerando a quantidade significativa da droga apreendida e sua natureza – de elevado poder viciante;



    (...)



    Não há dados suficientes para a aplicação da detração do art. 387, §2º, do CPP, com a finalidade de estabelecer o regime inicial da pena. Entrementes, fixo o regime fechado para a acusada, nos termos do art. 33, §2º, alínea a, e §3º, do CP, em razão do quantum da pena aplicada consorciado à circunstância judicial negativa aferida na primeira fase da dosimetria.” (e-doc. 7, p. 57-58)



    20. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). No mesmo sentido: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.



    21. Além disso, na linha de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, não há ilegalidade na definição do regime fechado tendo em vista as circunstâncias judiciais negativas. Colaciono, a propósito:



    “HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.”



    (HC nº 200.971/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 26/10/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processo Penal e Penal. Tentativa de homicídio qualificado. Fundamentação idônea para fixação do regime inicial fechado. Pena de 8 (oito) anos. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Viabilidade. Incabível reexame de prova em habeas corpus. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 195.510-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 191.855-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 30/11/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 212.478-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).



    22. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    23. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator